Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DA PROPRIETÁRIA FORMAL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em cumprimento de mandado judicial no curso de investigação sobre associação voltada ao tráfico de drogas. A defesa sustenta a titularidade formal do bem e a condição de terceira de boa-fé, pleiteando sua devolução ou, subsidiariamente, a nomeação como depositária fiel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo apreendido ainda interessa à investigação criminal em andamento; (ii) estabelecer se a alegação de boa-fé e a titularidade formal do bem constituem fundamento suficiente para autorizar a restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto interessarem à instrução criminal.
4. A mera comprovação de titularidade formal ou a alegação de boa-fé não autorizam a restituição quando subsistem indícios de que o bem possa ter sido adquirido com recursos ilícitos ou utilizado para favorecer a prática criminosa.
5. A manutenção da constrição do veículo é medida necessária diante da gravidade da infração investigada e da possibilidade de futura decretação de confisco, prevalecendo o interesse público sobre eventuais riscos de deterioração do bem.
6. A nomeação de depositário fiel não é cabível quando não há certeza sobre a desvinculação do bem em relação ao crime, sob pena de comprometer a eficácia da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Bens apreendidos não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado enquanto interessarem à investigação ou ao processo penal.
2. A titularidade formal e a alegação de boa-fé do requerente não bastam para autorizar a restituição de veículo apreendido em contexto de investigação por tráfico de drogas.
3. O interesse público na persecução penal prevalece sobre eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes da manutenção da apreensão.